Tribunal: TJMT
Processo: 1012860-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012860-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (PACIENTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS.
33 E 35, DA LEI N. o 11.343/2006
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÕES –
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPOSTO INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS
– IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar o conjunto fático-probatório, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas.

No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública,
pois, em tese, o paciente é integrante de facção criminosa.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

A existência de crianças menores de 12 anos não afasta, por si só, a prisão preventiva quando existente fundamento idôneo, bem como quando não constatado a
imprescindibilidade
do paciente para os cuidados das crianças.

No presente caso,
não há comprovação de que o paciente e os demais presos não estejam recebendo os cuidados necessário para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marlon Anzil da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em 18 de junho de 2021, por supostamente ter cometido os delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n.o 11.343/2006.

Relata a ausência de materialidade delitiva, vez que a prisão do paciente se deu em virtude conversas em grupo no aplicativo WhatsApp, onde constam apenas duas mensagens do mesmo.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem como não encontra-se presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e 02 (dois) filhos menores que dependem de seu suporte financeiro.

Menciona a pandemia ocasionada pela Covíd-19.

Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reestabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar, revogar a prisão ou substituir a prisão por medidas cautelares diversas. Juntou documentos (Id. 94766978/94766988).

A liminar foi indeferida (Id. 95410963).

Informações foram prestadas (Id.95869461/95869463).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 96104961), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da segregação cautelar – Ausência de materialidade e de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Paciente integrante de facção criminosa – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Inaplicabilidade da recomendação no 62/2020 do CNJ ao caso dos autos – Ausência de vulnerabilidade viral – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem .”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marlon Anzil da Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Passo a análise do presente
writ.

Referente a ausência de materialidade, consigno que a apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“(...)
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (
Id.
94766985):

“(...)
É cabível ao juiz/magistrado, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, decretar a prisão preventiva do agressor – CPP, art. 311.

O decreto da preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§.

A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Há requerimento, prova da existência do (s) crime

(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.

A prova da existência do (s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta dos documentos constantes nos Inquérito Policial no 127.4.2021.9952 (I.P. 68/2021).

Conforme consta nos autos durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca domiciliar expedidos por este Juízo nos autos no 1000406-90.2021.8.11.0032, foi apreendido o aparelho celular do acusado Gabriel Aparecido Sampaio da Silva, preso em flagrante delito naquela oportunidade pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta que durante o acesso aos conteúdos do aparelho celular apreendido, devidamente autorizado pelo Juízo, a Autoridade Policial verificou que no aplicativo WhatsApp havia um grupo denominado “GP FAMILIA”.

Em referido grupo composto por GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, VILSON ARRUDA DA COSTA, FELIPE DE SOUZA FORTUNADO, MARLON ANZIL DA SILVA e AMARILDO SANTANA DA SILVA, haviam diálogos referentes à mercancia de drogas, inclusive quanto ao recolhimento de “camisas”, expressão usada para se referir ao pagamento mensal devido à facção criminosa para que seja autorizada, à determinadas pessoas em determinados locais, a venda de droga.

Além disso, no aplicativo haviam, ainda, conversas entre MARLON ANZIL DA SILVA e os demais acusados, nas quais Marlon solicita esclarecimento a respeito da liderança da facção criminosa no município de Rosário Oeste/MT, indicativo de que o representado trata-se de membro da suposta organização criminosa. Vejamos:

“(...)“Pois é meu mano, a situação é que cara não dá pra explicar essa situação irmão, porque é já faz muito tempo desde que meu padrinho Jhon ta acertando tudo certinho e daí Rosário tá uma bagunça que ninguém sabe quem é irmão e quem não é, entendeu, e aí que até agora não tô sabendo nem quem é irmão aqui na cidade entendeu, aí a gente tem que tá correndo dentro pra minimizar pra saber quem tá dentro e quem vai ficar, por que aqui cada dia um é a frente, mas certeza ninguém sabe quem é a frente [líder da facção], pra gente tá sentando e conversando sobre a camisa(...)” – Relatório Policial (fls. 47-52; ID. 5428113).

O perigo gerado pelo estado de liberdade do representado - periculum libertatis – embora o representado MARLON ANZIL DA SILVA não possua registro de ações penais em andamento, e/ou de inquéritos policiais, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado do representado na prática do crime de associação para o tráfico de drogas, demonstrado pelos diálogos amplamente descritos nos Relatórios Policiais, evidenciando que sua liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes.

Ademais, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.
(...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem
pública, pois, em tese, o paciente é integrante de facção criminosa, vez que das supostas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, o mesmo estaria solicitando
“esclarecimento a respeito da liderança da facção criminosa no município de Rosário Oeste/MT (sic. Id. 94766985) ”

Além disso, a autoridade judiciária em suas informações consignou que “
a prisão do paciente decorreu de decisão proferida em 16/06/2021, que deferiu requerimento formulado pelo Ministério Público, sob o fundamento de que, embora o paciente não possua registro de ações penais em andamento, e/ou de inquéritos policiais, restou evidenciado aparente envolvimento aprofundado deste na prática do crime de associação para o tráfico de drogas, demonstrado pelos diálogos amplamente descritos nos Relatórios Policiais, evidenciando que sua liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes. (sic. Id. 95869463) ”

Neste sentido, trago entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – OFENSA AO NE BIS IN IDEM – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “GERENTE” E “LOJISTA” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa” (TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000). (N.U 1000962-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (g.n) ”

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa
a ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a aplicação de
medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas se mostram insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Consigno que, o fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Quanto a alegação de que o paciente é pai de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, observa-se que não restou demonstrado nos autos que o mesmo é o único responsável pelos infantes, tampouco a sua imprescindibilidade para seus cuidados.

Por fim,
no que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que orienta aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

In casu,
verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco, bem como não foram juntados quaisquer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon Anzil da Silva
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021